Tribunal: TJDFT
Processo: 0008127-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008127-25.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRO RODRIGO CIRILO DE FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA NO IMÓVEL. NULIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. SEGUNDA ETAPA. REINCIDÊNCIA. 1. A conduta ‘ter em depósito’ substância entorpecente de uso proscrito configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, ainda que dentro de casa. 2. O depoimento, em juízo, dos policiais, corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 3.O fato de tratar-se do grande quantidade de entorpecente cocaína e crack permite o recrudescimento da pena na etapa inicial da dosimetria, todavia, “a natureza e a quantidade da droga” têm que ser tratadas como circunstância única, não se admitindo, para efeito, de exasperação da pena-base, a separação desses vetores, sob pena de incremento em duplicidade. 4. Conforme estabelece o art. 243 da Constituição Federal, deve ser confiscado "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins" 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 157, §1o, c/c o 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que os meios de prova foram obtidos com violação do seu domicílio, uma vez que a entrada dos policiais, na sua residência, se deu sem autorização para tanto e não havia fundada suspeita da prática criminosa, tratando-se de mera intuição policial; b) artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Legal, sob o fundamento de que a condenação tem lastro em meros indícios de autoria, colhidos na fase extrajudicial e não corroborados em juízo; c) artigo 59, do Código Penal, argumentando ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista para o delito em que foi dado como incurso – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena-base em face de circunstância judicial aferida em seu prejuízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto a turma julgadora concluiu “no que diz respeito à entrada no outro imóvel utilizado como residência pelo acusado, os policiais foram unânimes ao afirmarem que obtiveram autorização do sogro do réu para adentrarem, sendo, então, respaldados, pela exceção contida no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Do que se conclui que não há prova ilícita no presente caso, sendo inaplicável, por consequência, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Portanto, inexiste ofensa aos artigos 5o, XI e 102, III, ambos da CF/88” (ID 17650983 - Pág. 4) e, segundo jurisprudência da Corte Superior “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ)” (AgInt no REsp 1745761/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação à suposta afronta aos artigos 157, §1o, c/c o 564, inciso IV, 155, caput, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, porquanto ao analisar a legalidade do procedimento policial, bem assim a autoria criminosa imputada ao ora recorrente, o colegiado consignou o seguinte, verbis: “De acordo com a prova oral colhida tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, os policiais adentraram na residência do representado após ele mesmo ter indicado qual seria o andar e o apartamento que ocupava(...) além de denúncia anônima de tráfico de entorpecentes no local, já havia sido expedido contra o réu um mandado de prisão preventiva contra o acusado (id 14533931) sendo, então, devidamente justificado o procedimento perpetrado pelos policiais. Outrossim, no que diz respeito à entrada no outro imóvel utilizado como residência pelo acusado, os policiais foram unânimes ao afirmarem que obtiveram autorização do sogro do réu para adentrarem, sendo, então, respaldados, pela exceção contida no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. (...) houve a apreensão de 16 (dezesseis) porções que perfazem a massa líquida de 11.987,86g (onze mil, novecentos e oitenta e sete vírgula oitenta e seis gramas), de substância em pó, além de 291,83g (duzentos e noventa e um gramas e oitenta e três centigramas) de substância em forma de pedra amarelada, ambas contendo COCAÍNA (...) Ainda, foram apreendidos diversos apetrechos característicos do tráfico de drogas, tais como duas balanças digitais, duas facas, cinco rolos de fita adesiva, três estiletes, embalagens plásticas, dentre outros (...) tendo em vista o depoimento das testemunhas policiais, em contrapartida a versão dada pelo acusado, a qual não se mostram crível, dúvida não há quanto à autoria do réu quanto à prática delitiva” (ID 17650983) Destarte, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão do colegiado acerca da validade dos depoimentos dos agentes policiais, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/3/2020) (g.n.) Igualmente, quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, a conclusão do acórdão impugnado encontra-se alinhada com o entendimento que promana da Corte Superior, de modo a atrair, também neste tópico do recurso, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...) 9. Não se vislumbra excesso na dosimetria a justificar a intervenção excepcional desta Superior Corte de Justiça, considerando a proporcionalidade da básica definida ao réu. Isso porque, em razão da presença de três circunstâncias judiciais desabonadoras e o aumento ideal de 1/8 por cada uma delas, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de 6 anos e 9 meses e, portanto, à pena-base de 18 anos e 9 meses de reclusão, o que corresponde a patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029